Tribunal: TJSP
Processo: 1104237-69.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Matéria suficientemente esclarecida – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1104237-69.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em
que são embargantes COMPACTA CENTRAL DE RESTAURAÇÃO E
REVESTIMENTO LTDA, R & R ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA,
RAUL ANTONIO NAHAS e RENATO ANTONIO NAHAS, é embargado
ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1104237-69.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No: 43875
EDEC.No: 1104237-69.2017.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo (Foro Central Cível)
EBTES. : Compacta Central de Restauração e Revestimento Ltda e outros
EBDO. : Itaú Unibanco S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão

Inocorrência Matéria suficientemente esclarecida
Embargos declaratórios rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pelos executados
contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, sob a
alegação de ocorrência de omissão.
Os embargos são tempestivos.
2.1. Em que pese a manifestação contrária da parte ao
julgamento virtual, dispõe o art. 937 do CPC/2015 que a sustentação oral é
cabível apenas nas seguintes hipóteses:
“Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição
da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao
recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do
Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para
cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos
termos da parte final do caput do art. 1.021:
I - no recurso de apelação;
II - no recurso ordinário;
III - no recurso especial;
IV - no recurso extraordinário;
V - nos embargos de divergência;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1104237-69.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
3
VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na
reclamação;
VII - (VETADO);
VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões
interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da
evidência;
IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento
interno do tribunal.”
Na mesma linha, o §4o do art. 146 do Regimento Interno
desta Corte assevera que "ressalvada disposição legal em sentido contrário,
não haverá sustentação oral nos julgamentos de embargos declaratórios,
incidente de suspeição, conflito de competência, arquivamento de inquérito
ou representação criminal, e agravo, exceto no de instrumento referente às
tutelas provisórias de urgência ou da evidência, e no interno referente à
extinção de feito originário prevista no art. 937, VI, do CPC".
Como o presente recurso não faculta ao advogado
sustentar oralmente em sessão de julgamento presencial, não há prejuízo no
julgamento virtual do recurso, que passa a ser realizado.
2.2. Os embargantes alegam que houve omissão no
julgado, pois não deveriam ser condenados ao pagamento das custas finais.
Isto porque eles sustentam que o art. 90, § 3o, do CPC/2015 isenta as partes
do pagamento das custas processuais em caso de transação ocorrida antes da
sentença, sobrepondo-se ao que dispõe o art. 4o, inciso III, da Lei no
11.608/2003.
Subsiste o entendimento uniforme de que os embargos de
declaração podem ter caráter infringente e modificativo do julgado, desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1104237-69.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
4
ocorram as seguintes eivas em conjunto ou separadamente: obscuridade,
contradição ou omissão (art. 1.022, I e II, do CPC/2015). Se sanada a pecha,
daí resultar modificação no julgado, os embargos poderão ter caráter
modificativo (Edcl. no AgRg. no AI 363.147-SP, STJ, 2a T., rel. Min.
Franciulli Netto).
Não é a hipótese dos autos.
O acórdão embargado assim enfrentou o tema recursal:
“2. O Banco-apelado propôs ação de execução de título
extrajudicial contra os executados-apelantes, para receber R$ 5.646.800,00
[valor devido quando do ajuizamento da demanda (cf. fls. 1-4)].
Citados os executados, foram bloqueados valores em suas
contas correntes, além de penhorados imóveis. Foi realizada ainda pesquisa
INFOJUD para pesquisa de bens, determinando-se depois a constrição
judicial de créditos, quotas e aplicações.
Sobreveio, contudo, um acordo entre as partes (cf. fls.
852-857), sendo, depois, comunicado ao juízo o seu integral cumprimento,
daí porque requereu o exequente a extinção da execução, nos termos do art.
924 do CPC/2015 (cf. fl. 861).
Tal narrativa demonstra que a execução, embora
satisfeita com o cumprimento do acordo, movimentou a máquina judiciária
por quase dois anos, impondo a prática de atos expropriatórios suficientes
para caracterizar o fato gerador do tributo previsto pelo art. 4o, inciso III, da
Lei no 11.608/2003.
Neste sentido decidiu este Tribunal de Justiça:
'AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU AO EXEQUENTE O
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS FINAIS DA EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CABIMENTO DAS CUSTAS FINAIS, NOS TERMOS DO
ART. 4o, III, DA LEI ESTADUAL No 11.608/2003, POIS, EMBORA AS
PARTES TENHAM TRANSIGIDO, O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL IMPLICOU PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1104237-69.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
5
PÚBLICO FORENSE, FATO GERADOR DA TAXA JUDICIÁRIA.
PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REFORMA PARCIAL
DA
R.
DECISÃO
RECORRIDA,
APENAS
PARA
IMPUTAR
O
RECOLHIMENTO
DAS
CUSTAS
À
EXECUTADA,
CONFORME
PACTUADO NA TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE AS PARTES. RECURSO
PROVIDO EM PARTE.' (cf. AI no 2060505-59.2019.8.26.0000, rel. Des.
Alberto Gosson, 22a Câmara de Direito Privado, j. em 27-6-2019).
'TAXA JUDICIÁRIA. Execução de título extrajudicial.
Pagamento efetuado em razão do cumprimento de acordo. Custas finais.
Determinação de recolhimento. Admissibilidade. Inteligência do artigo 4o, da
Lei Estadual no 11.608/03. Movimentação da máquina judiciária com a
prática de atos executórios. Fato gerador do tributo. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.' (cf. AI no 2134827-50.2019.8.26.0000, rel. Des.
Fernando Sastre Redondo, 38a Câmara de Direito Privado, j. em 31-7-2019).
'AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL C.C. COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E
DANOS E LUCROS CESSANTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Recurso interposto em face de decisão que determinou o recolhimento das
custas finais pelo executado. Execução satisfeita após o cumprimento do
acordo. Fase processual que perdurou por quase 20 anos e demandou atos
expropriatórios. Movimentação da máquina judiciária que constitui fato
gerador para incidência do tributo. Custas finais previstas no art. 4o, III, da
Lei no 11.608/2006. Inconstitucionalidade não verificada. Entendimento
invocado não aplicado ao caso dos autos. RECURSO NÃO PROVIDO.' (cf.
AI no 2072424-45.2019.8.26.0000, rel. Des. Alfredo Attié, 27a Câmara de
Direito Privado, j. em 7-10-2019).
'Custas finais da execução - Composição entre as partes
após a citação - Homologação ante o cumprimento integral do acordo -
Pagamento da taxa judiciária devido pela executada - O fato gerador desta
taxa é a prestação de serviços forenses, sendo irrelevante o grau de
resistência da devedora ou os meios utilizados para o cumprimento do débito
- Repartição do pagamento das custas Impossibilidade - Recurso improvido.'
(cf. AI no 2247821-55.2018.8.26.0000, rel. Des. Souza Lopes, 17a Câmara de
Direito Privado, j. em 20-3-2019).
Frise-se, ademais, que o caso dos autos não se assemelha
aos acórdãos colacionados pelos apelantes, em que houve acordo logo após
a citação do executado, não tendo havido movimentação da máquina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1104237-69.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
6
judiciária a justificar a incidência das custas finais.
A sentença recorrida é mantida.”
Como se verifica do decisum, não há omissão a ser sanada,
pois o que o embargante busca por meio dos seus embargos declaratórios é a
rediscussão da matéria julgada, medida que não pode ser realizada por
esta via.
Frise-se, ademais, que o art. 90, § 3o, do CPC/2015
determina expressamente que as partes ficam dispensadas do pagamento das
custas processuais se a transação ocorrer antes da sentença, ou seja,
apenas se aplicando ao processo de conhecimento e não à ação de
execução, como é o caso dos autos.
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se entende
ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do direito.
3. Posto isso, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator